Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600578-56.2020.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. FALTA DE
A P R E S E N T A Ç Ã O D E E X T R A T O
BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO. NÃO FORNECIMENTO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
F A L H A Q U E C O M P R O M E T E U A
A N Á L I S E D A S C O N T A S E A
F I S C A L I Z A Ç Ã O P E L A J U S T I Ç A
ELEITORAL.

DESCONFORMIDADE NOS GASTOS
COM RECURSOS DO FEFC. DESPESA
COMPROVADA. SANÇÕES AFASTADAS.

CONTAS DESAPROVADAS. PARCIAL
PROVIMENTO.

1. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da
Num. 42833313 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708220401600000041808378
Número do documento: 21120708220401600000041808378

a r r e c a d a ç ã o e g a s t o s e s u a
conformidade.

2 . S e , a d e s p e i t o d a f a l t a d e
apresentação dos extratos bancários
pelo prestador, a Justiça Eleitoral obtiver
os documentos diretamente pelo SPCE,
mediante fornecimento pelas instituições
financeiras, a falha considera-se sanada.

3. No caso, a instituição financeira não
e n c a m i n h o u t o d o s o s e x t r a t o s
eletrônicos, inviabilizando a fiscalização
por esta especializada.

4. Nos termos do art. 60 da Res.-TSE nº
23.607/2019, “a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em
nome dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação
e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço”.

5. Na espécie, as despesas realizadas
c o m r e c u r s o s d o F E F C f o r a m
devidamente comprovadas por meio de
d o c u m e n t o
i d ô n e o
e
n ã o
comprometeram a fiscalização das
contas pela Justiça Eleitoral, sendo
suficiente a aposição de ressalvas.

6. Recurso conhecido e parcialmente
provido para afastar as sanções
aplicadas na sentença, mantendo-se a
desaprovação das contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 42833313 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBER

Inteiro teor:
09/12/2021
Número: 0600578-56.2020.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 06/10/2021
Processo referência: 0600578-56.2020.6.16.0163
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600578-
56.2020.6.16.0163 que, com fundamento no artigo 30, inciso III, da lei 9.504/97 c/c artigo 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/19, julgou desaprovadas as contas prestadas pelo Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL da unidade eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR relativa às eleições municipais de
2020. Em consequência, nos termos do art. 74, § 7º, da Res. TSE 23.607/2019, aplicou a pena de
suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, de formal proporcional, pelo
período de 3 (três) meses. Conforme o supramencionado parágrafo, a sanção será aplicável no ano
seguinte ao trânsito em julgado da presente decisão. Determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 192,00 (cento e noventa e dois) reais referentes a despesas com recursos
do FEFC não comprovadas, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado. Não sendo efetuado o
recolhimento no prazo legal, proceda-se ao encaminhamento das informações à Advocacia Geral
da União para fins de cobrança, nos termos do Art. 32, § 2º da Resolução TSE 23.607/2019.
(Prestação de Contas apresentada pelo Órgão Municipal do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL
de Quedas do Iguaçu/PR, relativa às Eleições Municipais de 2020, julgadas desaprovadas por não
terem sido apresentadas as contas parciais e a intempestividade na prestação das contas finais.
Adicionalmente, a prestação de contas não obedeceu, em sua forma, desatendimento ao disposto
no art. 53, II, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.607/2019, deixando o partido de apresentar peças
obrigatórias, quais sejam, os extratos bancários das contas destinadas a Outros Recursos e ao
Fundo Partidário. Ainda, não foi comprovada a despesa custeada com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC no valor de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais), tendo
o partido informado que realizou doação financeira ao Candidato Moises Moreira da Rosa, porém
não comprovou o efetivo recebimento deste recurso pelo candidato). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - QUEDAS DO
IGUACU - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42833
313
07/12/2021 08:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.075

RECURSO ELEITORAL 0600578-56.2020.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - QUEDAS DO IGUACU - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. FALTA DE
A P R E S E N T A Ç Ã O D E E X T R A T O
BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO. NÃO FORNECIMENTO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
F A L H A Q U E C O M P R O M E T E U A
A N Á L I S E D A S C O N T A S E A
F I S C A L I Z A Ç Ã O P E L A J U S T I Ç A
ELEITORAL.

DESCONFORMIDADE NOS GASTOS
COM RECURSOS DO FEFC. DESPESA
COMPROVADA. SANÇÕES AFASTADAS.

CONTAS DESAPROVADAS. PARCIAL
PROVIMENTO.

1. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da
Num. 42833313 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708220401600000041808378
Número do documento: 21120708220401600000041808378

a r r e c a d a ç ã o e g a s t o s e s u a
conformidade.

2 . S e , a d e s p e i t o d a f a l t a d e
apresentação dos extratos bancários
pelo prestador, a Justiça Eleitoral obtiver
os documentos diretamente pelo SPCE,
mediante fornecimento pelas instituições
financeiras, a falha considera-se sanada.

3. No caso, a instituição financeira não
e n c a m i n h o u t o d o s o s e x t r a t o s
eletrônicos, inviabilizando a fiscalização
por esta especializada.

4. Nos termos do art. 60 da Res.-TSE nº
23.607/2019, “a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em
nome dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação
e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço”.

5. Na espécie, as despesas realizadas
c o m r e c u r s o s d o F E F C f o r a m
devidamente comprovadas por meio de
d o c u m e n t o
i d ô n e o
e
n ã o
comprometeram a fiscalização das
contas pela Justiça Eleitoral, sendo
suficiente a aposição de ressalvas.

6. Recurso conhecido e parcialmente
provido para afastar as sanções
aplicadas na sentença, mantendo-se a
desaprovação das contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 42833313 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708220401600000041808378
Número do documento: 21120708220401600000041808378

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas de campanha do órgão de direção municipal do
Partido Socialismo e Liberdade – PSOL de Quedas do Iguaçu relativa às eleições de 2020 (id.
42716618).

O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas, diante da ausência de
apresentação dos extratos bancários destinados à movimentação de recursos do Fundo
Partidário e de “outros recursos”, bem como pela ausência de comprovação de despesas com
recursos do FEFC no valor de R$ 192,00, determinando a devolução do montante ao Tesouro
Nacional, bem como a suspensão do direito ao recebimento da quota do fundo partidário pelo
período de 3 meses (id. 42716750).

Em suas razões, o recorrente alega (id. 42716755), preliminarmente, que houve
cerceamento de defesa, porquanto solicitou ao juízo de origem que fosse expedido ofício à
Caixa Econômica Federal para que encaminhasse o extrato bancário das contas eleitorais
registradas, o que foi ignorado. Assevera que a falta de extratos eletrônicos não pode ser suprida
pelo recorrente, porque constitui obrigação das instituições financeiras, conforme art. 13 da Res.-
TSE 23.607/2019. No mérito, afirma que: i) a doação no valor de R$ 192,00 foi realizada ao
candidato Moisés Moreira da Rosa, sendo que a operação foi devidamente anotada e
comprovada na presente prestação de contas; ii) incidem os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao caso, o que autoriza a aprovação das contas, ainda que com ressalvas; iii) é de
conhecimento geral que a Justiça Eleitoral dispõe de total acesso aos extratos eletrônicos de que
trata o art. 13 da Res.-TSE 23.607/2019; iv) por mais que tenha juntado os extratos requerido, a
falta de apresentação não constitui empecilho à aprovação das contas, porque sanada pelos
extratos eletrônicos encaminhados pela instituição financeira; v) a falta de extratos não obsta a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, não é um defeito que pode ser suprido pelo recorrente, porque
constitui obrigação das instituições financeiras. Ao final, requer: a) a nulidade da sentença, com o
retorno dos autos à origem para encaminhamento de ofício à instituição financeira; b) depois dos
tramites, sejam julgadas aprovadas sem ressalvas, sem suspensão do direito ao recebimento da
quota do fundo partidário e/ou recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 192,00; e c) a aprovação
das contas com ressalvas, sem a suspensão do direito ao recebimento da quota do fundo
partidário e/ou recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 192,00.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral pelo desprovimento do
Recurso eleitoral (id. 42716760).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso (id.
42791349).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Num. 42833313 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708220401600000041808378
Número do documento: 21120708220401600000041808378

II.ii - Preliminar

Assevera o recorrente que a sentença deve ser anulada, tendo em vista que teria
havido cerceamento de defesa, na medida em que solicitou ao juízo de origem que fosse
expedido ofício à Caixa Econômica Federal para que encaminhasse os extratos bancários das
contas eleitorais registradas, o que teria sido ignorado. Ainda, afirma que a falta de extratos
eletrônicos não pode ser suprida pelo recorrente, porque constitui obrigação das instituições
financeiras, conforme art. 13 da Res.-TSE 23.607/2019.

Em primeiro lugar, deve ser registrado que o juízo de origem não ignorou o pedido,
mas o indeferiu diante da inércia do partido, que foi intimado para sanar a irregularidade e não o
fez, como bem se observa da fundamentação da sentença:

O Partido regularmente intimado para sanar tal irregularidade, solicitou dilação
de prazo por duas vezes, o que lhe foi deferido (id 91444062 e id 92104339), e
ao término do prazo não apresentou os documentos faltantes.

Ainda, quando do Parecer Conclusivo, foi ao prestador oportunizada nova
manifestação, realizada no id 93592522, na qual alegou a impossibilidade de
emissão do extrato pela instituição bancária e solicitou que este Juízo
requeresse os extratos eletrônicos diretamente à instituição financeira, via
ofício.

A Resolução nº 23.607/2019 do TSE, em seu art. 53, II, alínea "a", é clara ao
expressar que a prestação de contas deve ser composta com os extratos
bancários das contas de campanha. Trata-se, portanto, de peça obrigatória que
já deveria ter integrado a prestação de contas do partido.

A mera alegação de impossibilidade de obtenção dos extratos bancários,
desprovida de respaldo probatório mínimo do óbice encontrado, não é suficiente
para afastar o dever apresentá-los.

Assim sendo, indefiro o pedido formulado na petição id 93592522,
de expedição de ofício ao Banco do Brasil para que este supra a obrigação
imposta ao partido pela legislação eleitoral, qual seja, a apresentação
dos extratos bancários das contas eleitorais registradas em nome do
prestador. (grifei)

De outro lado, a omissão contraria o disposto no art. 53, II, "a" da Res.-TSE
23.607/2019, que estabelece o extrato bancário como peça obrigatória a ser entregue com a
prestação de contas. Ou seja, é obrigação do prestador apresentar referido documento e não da
Justiça Eleitoral ou da instituição bancária como quer fazer crer o recorrente. Nesse sentido, é o
entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO DO
CANDIDATO. EXAME PELO TRE DE DOCUMENTO ELETRÔNICO ENVIADO
Num. 42833313 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708220401600000041808378
Número do documento: 21120708220401600000041808378

POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA SUPRIDA. SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão aprovou com ressalvas as contas
de campanha do agravado, candidato a deputado estadual, referentes às
Eleições de 2018, por entender que a falta de apresentação dos extratos da
conta bancária destinada à movimentação de "Outros Recursos" não
comprometeu a fiscalização dos registros contábeis, na medida em que os
extratos eletrônicos disponíveis no módulo extrato bancário do Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais (SPCE WEB), referente a "Outros Recursos",
demonstram a existência de conta bancária e revelam a movimentação
financeira dos gastos de campanha do candidato, que arrecadou somente R$
1.150,00 de recursos próprios.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. A falta da juntada dos extratos bancários pelo prestador constitui falha
que, em regra, tem o potencial de gerar a desaprovação das contas, não
recaindo sobre o órgão jurisdicional o dever de suprir a omissão do
candidato por meio do exame de extrato eletrônico enviado por instituição
bancária, na forma do art. 15 da Res.–TSE 23.553.

3. No caso específico, o TRE sponte sua procedeu à análise da movimentação
financeira do candidato por meio de extrato eletrônico enviado por instituição
bancária, especificidade que não pode ser desconsiderada, diante da sua
conclusão quanto à possibilidade de efetivo controle dos recursos despendidos,
a revelar que foi atingida a finalidade precípua da norma do art. 56, II, a, da
Res.-TSE 23.553, direcionada a tornar viável a fiscalização pela Justiça Eleitoral
dos recursos movimentados.

[...]

(REspE nº 060124230, Acórdão, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe
03/09/2020)

Destarte, deve ser rejeitada a preliminar.

II.iii - Mérito

II.iii.a - Ausência de extratos bancários

O parecer conclusivo indicou a ausência de apresentação de extratos bancários
válidos das contas abertas perante a agência nº 3673 da Caixa Econômica Federal, nºs. 1090-0
(Fundo Partidário) e 1089-7 (outros recursos), não sendo possível, dessa forma, a análise da
movimentação financeira.

Além disso, constou expressamente do referido parecer conclusivo que o prestador,
em que pese devidamente intimado para sanar a irregularidade, apresentou somente o extrato
bancário da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
Num. 42833313 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708220401600000041808378
Número do documento: 21120708220401600000041808378

de Campanha nº 1198-2:

O partido foi intimado para suprir a omissão, item 1.2 do Relatório Preliminar (id
90816857), e apesar de informar na petição id 91255036 que “Anexa os Extratos
bancários de suas contas de campanha”, juntou apenas o extrato bancário da
conta destinada ao FEFC (id 91255036). Solicitou dilação de prazo para
complementação da manifestação por 2 vezes, o que foi deferido pelo MM. Juiz
Eleitoral (id 91444062, id 92104339), na manifestação final (id 92640935 e
seguintes) não apresentou a documentação solicitada.

Esta unidade técnica fez busca ao sistema SPCE para suprir a omissão, porém
restou infrutífera uma vez que não há extratos eletrônicos enviados pela Caixa
Econômica Federal para as contas n.º 1.090-0 e n.º 1.089-7, APENAS para a
conta 1.198-2, como segue: (...)”.

Em consulta ao SPCE, verifica-se a existência do extrato eletrônico enviado pela
instituição financeira, tempestivamente, referente à conta bancária nº 1198-2, aberta para
movimentação de recursos do FEFC.

Contudo, os extratos referentes às contas nº 1090-0 e 1089-7 não foram
encaminhados pela instituição financeira e, portanto, efetivamente não estão disponíveis no
SPCE, sendo que os documentos juntados aos autos pelo prestador estão incompletos e, dessa
forma, irregulares, porque, conforme mencionado anteriormente, referentes apenas à conta
atinente à movimentação de recursos do FEFC, como se observa no id. 42716724.

A omissão contraria o disposto no art. 53, II, "a" da Res.-TSE 23.607/2019, que
estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos
sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

[...]

Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
Num. 42833313 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708220401600000041808378
Número do documento: 21120708220401600000041808378

conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização
a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando
são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se infere
do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
DOAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO
CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CESSÃO DE
VEÍCULOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DESATUALIZADOS.
POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA PROPRIEDADE - DOAÇÕES
ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS DO DOADOR. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - DESPESAS APÓS A
DATA DA ELEIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DOAÇÕES
E GASTOS ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO
INFORMADOS. DEVIDAMENTE COMPROVADOS NA FINAL -
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

[...]

2.Em que pese os extratos bancários apresentados pela prestadora não se
encontrem consolidados, foi possível a análise das movimentações através

[...]

(PC nº 0603021-52.2018.6.16.0000, Ac. nº 56225 de 24/08/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJe 28/08/2020)

Todavia, no caso em exame, verifica-se que a omissão foi impeditiva para análise
da Prestação de Contas, tendo em vista não constar no banco de dados da Justiça Eleitoral
todos os extratos eletrônicos, porquanto não encaminhados pela instituição financeira, não sendo
possível, dessa forma, confirmar a inexistência de movimentação de recursos financeiros.

Assim, considerando que o vício apontado é grave e compromete a regularidade
das contas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

II.iii.b - Ausência de comprovação de despesas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha

O juízo de origem desaprovou as contas e determinou o recolhimento de R$ 192,00
Num. 42833313 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708220401600000041808378
Número do documento: 21120708220401600000041808378

ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, tendo em vista que
constou no parecer conclusivo que foram identificadas inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, contrariando o que dispõem os
arts. 53, II, “c” e 60 da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelecem o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:

II – pelos seguintes documentos na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados.

Sobre o tema, o recorrente alegou tratar-se de doação realizada ao candidato
Moisés Moreira da Rosa, sendo que a operação teria sido devidamente anotada e comprovada
na presente prestação de contas. Juntou aos autos o seguinte comprovante de depósito (id.
42716721):

Num. 42833313 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708220401600000041808378
Número do documento: 21120708220401600000041808378

O setor técnico de origem apontou que, no referido comprovante, consta como
depositante o próprio candidato Moisés Moreira da Rosa e não o partido. O candidato está
devidamente identificado pelo seu nome e pelo seu número de inscrição no CPF (773.222.249-
72).

Entretanto, analisando o extrato bancário da conta do partido destinada à
movimentação de recursos do FEFC, observa-se que o cheque de R$ 192,00 foi compensado na
conta de nº 28798, sendo que aludida conta refere-se à conta de campanha do candidato Moisés
Moreira da Rosa, conforme consulta ao SPCE:

a) Extrato bancário partido:

b) Extrato bancário candidato:

Dessa forma, possivelmente o candidato recebeu o cheque do partido e realizou o
depósito em sua conta de campanha, o que justifica a sua identificação no comprovante. Fato é
que o cheque emitido pelo partido foi efetivamente compensado na conta de campanha nº 28798
Num. 42833313 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708220401600000041808378
Número do documento: 21120708220401600000041808378

de titularidade do candidato Moisés Moreira da Rosa, estando comprovada a destinação do gasto
realizado com recursos do FEFC.

Destarte, suficiente a aposição de ressalvas para este ponto, com o consequente
afastamento das sanções impostas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de afastar as sanções de recolhimento de R$ 192,00 ao Tesouro Nacional e
de suspensão do direito ao recebimento da quota do fundo partidário pela agremiação,
mantendo-se a desaprovação das contas.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600578-56.2020.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE - QUEDAS DO IGUACU - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE:
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.12.2021.

Num. 42833313 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/12/2021 08:22:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120708220401600000041808378
Número do documento: 21120708220401600000041808378